Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-70.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705343-70.2019.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO FONTELE DE ARAUJO EMBARGADO: VALDENOR LOPES PEREIRA, EURISMAR SANTOS SOUZA DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação por meio eletrônico ( § 7o do art. 334 do CPC) e de suspensão dos prazos processuais para que se realize o ato. Não obstante a audiência de conciliação possa ser realizada a qualquer tempo, o apelante não demonstrou interesse na sua realização após o seu indeferimento pelo juízo de origem, tampouco a suscitou nas razões de apelação. Nada impede, contudo, que as partes componham extrajudicialmente e submetam o acordo à homologação do juízo. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora